Tribunal: TJBA
Processo: 8061781-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061781-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA OLIVEIRA LEAO

Advogado(s)
:
DANILO DE MATOS NEVES

AGRAVADO: DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE OLIVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE IMÓVEL MEDIANTE USO DE PROCURAÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE SIMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de matrícula de imóvel e outras medidas cautelares. A Agravante alega que seu irmão, utilizando procuração antiga e com poderes inadequados, simulou a venda de imóvel de sua propriedade para o próprio filho, sem seu consentimento e sem pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados são suficientes para configurar a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), autorizando a concessão de tutela de urgência para proteger o bem litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A probabilidade do direito está evidenciada pela prova documental que demonstra a titularidade da Agravante e os fortes indícios de simulação no negócio de compra e venda, como a utilização de procuração outorgada antes da aquisição do bem, com finalidade diversa, e a transação entre pai (procurador) e filho (comprador) sem comprovação de pagamento. A jurisprudência do STJ exige poderes especiais e expressos para alienação de imóvel, com individualização do bem, o que não ocorreu no caso.

2.

O perigo de dano é manifesto, diante da comprovação de que os Agravados iniciaram obras no imóvel após a citação, alterando seu estado, e do risco iminente de novas alienações a terceiros de boa-fé, o que poderia tornar ineficaz a tutela jurisdicional final.

3.

O poder geral de cautela do juiz (art. 297, CPC) autoriza a adoção de medidas para assegurar o resultado útil do processo. O bloqueio da matrícula, a proibição de obras (exceto conservação) e a averbação da existência da lide são providências proporcionais e necessárias para resguardar o patrimônio e a segurança jurídica até a solução definitiva da controvérsia.

4.

Tais medidas não são irreversíveis e visam a manter o
status quo
do bem, protegendo o direito provável da Agravante e prevenindo danos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A presença de robustos indícios de simulação em negócio jurídico de compra e venda de imóvel, como o uso de procuração inadequada e a transação entre familiares sem comprovação de pagamento, configura a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

2.

O risco de alteração do estado do bem e de sua alienação a terceiros de boa-fé caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justificando medidas cautelares como o bloqueio da matrícula e a averbação da lide.

3.

O poder geral de cautela autoriza o juiz a deferir medidas assecuratórias para preservar o patrimônio litigioso e garantir a efetividade da jurisdição, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 297, 300; Código Civil, art. 167; Lei nº 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.836.584/MG; TJ-BA, AI n. 8028281-77.2021.8.05.0000; TJ-MG, AI n. 24662507320238130000; TJ-GO, AI n. 54446476420248090000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061781-95.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS SANTOS
e como Agravados
DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS
e
MATEUS FERREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA